Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Ao ID 51997115, FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, representado por seu procurador, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, indica os dados bancários para transferência do depósito prévio, conforme determinado ao ID 50885271. Conforme já esclarecido na decisão de ID 51015108, cada credor, inclusive do depósito prévio previsto no art. 974, parágrafo único, do CPC, possui direito a 1/3 do crédito correspondente, conforme estabelecido no título judicial. Assim, diante da procuração de ID 39801029, à Secretaria, para que proceda à transferência de 1/3 do valor relativo ao depósito prévio, conforme dados bancários especificados ao ID 51997115. No mais, cumpram-se os termos da decisão de ID 51947946. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora